Tribunal: TJSP
Processo: 1004021-20.2022.8.26.0070
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
VOTO No 39785

REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. Financiamento de veículo.

TARIFAS DE REGISTRO DO CONTRATO E DE AVALIAÇÃO DO BEM. Abusividade. Inocorrência. Tarifas contratadas. Prestação dos serviços correspondentes provada. Valores razoáveis. STJ, recursos repetitivos, REsp 1.578.553/SP. Sentença mantida nesse ponto.

SEGURO PRESTAMISTA. Abusividade. Contratação de seguradora indicada

Ementa:
VOTO No 39785

REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. Financiamento de veículo.

TARIFAS DE REGISTRO DO CONTRATO E DE AVALIAÇÃO DO BEM. Abusividade. Inocorrência. Tarifas contratadas. Prestação dos serviços correspondentes provada. Valores razoáveis. STJ, recursos repetitivos, REsp 1.578.553/SP. Sentença mantida nesse ponto.

SEGURO PRESTAMISTA. Abusividade. Contratação de seguradora indicada pela instituição financeira imposta ao consumidor. STJ, recursos repetitivos, REsp 1.639.320/SP. Sentença mantida nesse ponto.

REPETIÇÃO DO INDÉBITO. Pretendida a repetição em dobro. Art. 42, parágrafo único, do CDC. Inadmissibilidade. Ausência de prova inequívoca de má-fé. Repetição que deve se dar de maneira simples, após regular compensação. Sentença mantida nesse ponto.

CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. Sentença que determinou a correção monetária pela Tabela Prática deste Tribunal e juros de mora de 1% ao mês. Inaplicabilidade da Taxa SELIC. Sentença mantida nesse ponto.

Recurso do réu não provido. Recurso do autor não provido.